Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707191-96.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, LUCIO DANTAS DE MELO APELADO: LUCIO DANTAS DE MELO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela ré CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, pelo réu BANCO DO BRASIL S/A BANCO RCI BRASIL S.A. e pelo autor LÚCIO DANTAS DE MELO. Em análise dos autos e das informações do sistema, verifica-se que as rés foram intimadas pela certidão de ID 58060484 para apresentação de contrarrazões ao recurso do autor, sendo que o prazo para o Banco do Brasil somente se encerraria no dia 2/5/2024. Acrescente-se que não consta nos autos nenhuma contrarrazão da instituição financeira, apenas da PREVI. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, retornem os autos à origem para aguardar o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Banco do Brasil, devendo ser certificado eventual transcurso sem apresentação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024 15:41:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador